Tribunal: STF
Processo: ARE 1356084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Acórdão embargado em conformidade com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 4. Fatos delituosos ocorridos anteriormente à Lei 11.596/2007. 5. Novos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.